Tribunal: TJMT
Processo: 1028575-94.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028575-94.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ERICO LIMA DE ARRUDA - CPF: 693.825.731-00 (ADVOGADO), LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO), WESLEY CESAR LOPES BORGES - CPF: 052.331.031-50 (EMBARGADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), WESLEY CESAR LOPES BORGES - CPF: 052.331.031-50 (EMBARGANTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C REVISIONAL DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA – INADIMPLÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL AFASTADO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por WESLEY CESAR LOPES BORGES contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, no Recurso de Apelação Cível n.o 1028575-94.2020.8.11.0041 (Id. n.o 100397453) proveu o apelo da embargada e julgou prejudicada a análise do apelo interposto pela parte embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA C/C REVISIONAL DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA – INADIMPLÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL AFASTADO – 1 o APELO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – 2 o APELO – ANÁLISE PREJUDICADA.

Nos termos do art. 5o c/c § 1o do art. 6o da Lei no 9.870/1999, é legítima a negativa de renovação de matrícula pela instituição de ensino, fundada na inadimplência do aluno.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de admitir a negativa da instituição de ensino superior em renovar a matrícula do aluno inadimplente há mais de 90 dias.

Se o apelo da instituição de ensino é provido para afastar a condenação em danos morais, resta prejudicado o recurso do aluno que objetiva a majoração da indenização fixada a tal título.”

Em suas razões, de Id. n.o 102883495, o embargante aduz a existência de contradição no acórdão no que se refere a ausência de culpa do reclamante. Argumenta que ao longo de todo andamento processual, foi demonstrada a existência do dano moral, uma vez que mesmo ciente dos problemas psicológicos que o embargante vinha passando, a faculdade de ensino não se dispôs em resolver o problema do aluno.

Assevera que a existência ou não de débito não é motivo condicionante para a configuração do dano moral, uma vez que, no presente caso, o dano moral se consolida a partir do momento em que a Universidade se manteve inerte em solucionar o problema do aluno.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, aplicando efeitos modificativos para manter a condenação por dano moral estabelecida na sentença.

Contraminuta de Id. n.o 104063997 pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente reagita os argumentos lançados no recurso e aduz que houve contradição em relação a ausência de culpa do reclamante. Assevera que a existência ou não de débito não é motivo condicionante para a configuração do dano moral, uma vez que, no presente caso, o dano moral se consolida a partir do momento em que a Universidade se manteve inerte em solucionar o problema do aluno.

Sem razão a embargante.

É assim porque o acórdão embargado, já consignou que:

“Extrai-se dos autos que o autor, WESLEY CESAR LOPES BORGES, reconheceu que possui débito com a instituição de ensino, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S. A., contudo por não concordar com o valor que lhe foi informado para pagamento (R$28.818,89), buscou pela via judicial, compelir a instituição de ensino a promover sua matrícula no 10o Semestre do Curso de Odontologia, autorizando o depósito prévio da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) referente a entrada do valor da dívida, mais o saldo remanescente em 60 (sessenta) parcelas de R$413,64 (quatrocentos e treze reais e sessenta e quatro centavos).

O Juízo a quo entendeu que embora não seja juridicamente possível determinar que a requerida aceite a forma de pagamento parcelado do débito proposta na petição inicial, a cobrança excessiva de valores comprova a falha na prestação do serviço pela requerida, o que impediu o autor de realizar o pagamento da dívida e, assim, matricular-se no ano letivo pretendido.

Por conta disso considerou a falha na prestação de serviço que impediu a efetivação da matrícula como situação apta a gerar o abalo moral.

Da análise dos autos, entendo que para apreciar o pedido do autor, ora 2o apelante, é imprescindível saber se existe débito não pago e mesmo se esse débito foi constituído de maneira legítima, pois a demonstração da inadimplência afasta o direito da parte à realização da matrícula.

E, na hipótese, a existência de débito é inconteste já que o próprio autor tenta compelir a requerida, por meio de pedido liminar, a aceitar o pagamento de modo parcelado, de acordo com suas condições.

Em que pesem as razões recursais, nos termos do art. 5o c/c § 1o do art. 6o da Lei no 9.870/1999, é legítima a negativa de renovação de matrícula fundada na inadimplência do aluno. Confira-se:

Art. 5o Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.

Art. 6o São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias.

§ 1o O desligamento do aluno por inadimplência somente poderá ocorrer ao final do ano letivo ou, no ensino superior, ao final do semestre letivo quando a instituição adotar o regime didático semestral.

Deflui desses dispositivos, a regra pela qual os alunos matriculados, inclusive no ensino superior, têm direito à renovação da matrícula, salvo quando inadimplentes.

O autor se insurge em relação ao montante cobrado e a forma em que foi cobrada, no entanto, em suma, pelos elementos coligidos aos autos até o presente momento, não resta presente a probabilidade do direito a fundamentar a pretensão do autor, posto que demonstrada a existência de inadimplemento, art. 5o, da Lei 9.870/1999, sem que se tenha infirmada a legitimidade da dívida.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de admitir a negativa da instituição de ensino superior em renovar a matrícula do aluno inadimplente há mais de 90 dias. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ORDINÁRIA. ENSINO SUPERIOR. INSTITUIÇÃO PARTICULAR. INADIMPLÊNCIA DE ALUNO. PROIBIÇÃO DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. POSSIBILIDADE.

1. "O aluno, ao matricular-se em instituição de ensino privado, firma contrato oneroso, pelo qual se obriga ao pagamento das mensalidades como contraprestação ao serviço recebido. O atraso no pagamento não autoriza aplicar-se ao aluno sanções que se consubstanciem em descumprimento do contrato por parte da entidade de ensino (art. 5o da Lei 9.870/99), mas está a entidade autorizada a não renovar a matrícula, se o atraso é superior a noventa dias, mesmo que seja de uma mensalidade apenas." (REsp 660.439/RS,

Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 27/6/2005).

2. "A negativa da instituição de ensino superior em renovar a matrícula de aluno inadimplente, ao final do período letivo, é expressamente autorizada pelos arts. 5o e 6o, § 1o, da Lei 9.870/99.") REsp 553.216/RN, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 24/5/2004).

3. "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo Regimental não provido.

Da mesma forma, esta Corte não discrepa:

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ALUNO IMPEDIDO DE FAZER REMATRÍCULA E DE FREQUENTAR AULAS, FAZER PROVAS, TRABALHOS, ETC – COMPROVAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA DO ALUNO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA FACULDADE - ART. 5o DA LEI No 9.870/99 – DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA. Não constitui fato gerador de dano moral a conduta do Diretor da faculdade que nega renovação de matrícula a aluno que se acha inadimplente com as mensalidades. (N.U 0001447-71.2010.8.11.0040, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2014, Publicado no DJE 24/02/2014)

Por fim, salienta-se que não há prazo estabelecido para o cumprimento do disposto do artigo 5o da Lei n. 9870/99, sendo que a qualquer tempo, a IES tem a faculdade de impedir a rematrícula de alunos inadimplentes.

Desse modo, manter essa limitação à instituição de ensino é descabida, na medida que garante ao autor utilizar dos seus serviços, sem dar a efetiva contraprestação.

Com efeito, mostra regular a negativa de matrícula por parte da instituição de ensino, ainda que o aluno questione a forma como foram cobrados os valores, portanto, não há que se falar em indenização por dano moral, merecendo decote a sentença no ponto.”
– Id. n.o 96311993.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, pois a aplicação do art. 27 do CDC foi afastada em razão do entendimento sedimentado pelo c. STJ.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021